Tribunal: TJDFT
Processo: 0002714-81.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0002714-81.2016.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA EMBARGADO: AUGUSTO CEZAR PRSYBYLSKI, CONSTANCA MARIA DE JESUS NETA D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Brasília, DF, 29 de junho de 2021 20:17:47. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator